Tribunal: TJDFT
Processo: 0001126-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA.

I – A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução.

II - Deve ser reformada decisão que rejeitou a denúncia quando presente a justa causa para a persecução penal acerca do crime descrito no art. 155, § 4o, II, do CP, vale dizer, quando os elementos angariados demonstram a existência de indícios mínimos da autoria imputada.

III - Recurso conhecido e provido.